Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-93.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800870-93.2021.8.14.0039

APELANTE: GABRIEL COSTA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO.
Art.
155, § 4º, II C/C ART. 183, III DO CÓDIGO PENAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MOTIVOS DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS QUE NÃO EXTRAVASAM O DO TIPO PENAL – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDUÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O recorrente pugna pela alteração na análise das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e consequências do crime, assinaladas desfavoráveis ao ora recorrente.

2)

Dosimetria da Pena. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os motivos do crime e as consequências do crime não são suficientes para esse fim, eis que são elementares do tipo. Fixo pena final em
2 (dois) anos 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, em razão da reincidência do acusado.

3) Recurso conhecido e provido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 21ª Sessão Ordinária de Videoconferência, realizada em 15 de dezembro de 2022,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
redimensionando a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, fixo a pena final do
recorrente GABRIEL COSTA MIRANDA
, em
2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime
, com regime inicial de cumprimento de pena o
fechado, eis que o acusado é reincidente,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (Processo nº
0800870-93.2021.8.14.0039 – autos eletrônicos),
interposta por
GABRIEL COSTA MIRANDA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação penal n°
0800870-93.2021.8.14.0039
, que o condenou às sanções previstas no art.
art. 155, §4º,

II c/c art. 183, III do Código Penal,
fixando a pena em
04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, e o cumprimento da pena inicialmente no regime FECHADO -
Num. 9246626 - Pág. 1/6.

Em suas razões recursais
(Num. 8005294 - Pág. 2/4),
o recorrente sustenta equívoco do julgador a quo, ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais,
vetores motivo e consequências do crime
, pelo que pugna pela readequação, com consequente redução na pena definitiva que lhe foi imposta.

Requer, assim, a reforma da r. sentença do Juízo
a quo
, para que seja afastada a valoração negativa das supracitadas circunstâncias judiciais, e a redução da pena-base para 2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Apresentadas contrarrazões ao recurso de
Num. 9246646, p.1/10 pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo improvimento do curso, conforme Núm. 10901473 - Pág. 1/7.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento, via videoconferência.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Consta da denúncia que acusado furtou da vítima Joana Matos Gomes, sua mãe de criação, um aparelho celular para trocar em drogas. Comprovados nos autos a autoria e materialidade do crime, foi condenado o apelante, à pena definitiva de

04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, e o cumprimento da pena inicialmente no regime FECHADO -
Num. 9246626 - Pág. 1/6.

O presente recurso de apelação rebate tão somente a dosimetria da pena, em especial na valoração das circunstâncias judiciais dos

motivos
e
consequências do crime
,
assinaladas negativas ao réu, embora a sentença vergastada também tenha valorado desfavoravelmente o vetor circunstâncias do crime.

Quanto ao vetor concernente aos
motivos do crime
, afirma o recorrente que o juízo motivou desfavorável o referido vetor em razão de o réu praticado o furto para comprar sustentar o vício. Refuta tal fundamentação, asseverando que a obtenção de vantagem em crimes patrimoniais é inerente ao tipo, de modo que a justificativa usada pelo magistrado é inidônea e por isso deve ser alterada.

Nesse ponto, correto o entendimento do recorrente, na medida em que o lucro fácil é o comum do crime patrimonial, em especial do art. 155 do Código Penal. Não cabe ao julgador sopesar o destino do produto do furto, uma vez que móvel comum do agente delitivo no crime de furto é o lucro fácil, razão pela qual deve ser considerada neutra a circunstância judicial motivos do crime.

No que tange às
consequências do crime
, rebate a fundamentação utilizada na sentença combatida para considerar desfavorável. Entende que elevado prejuízo financeiro da vítima acarretado pela não recuperação da res furtiva não autoriza a exasperação da pena–base pelas consequências do delito, eis que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial.

Nesse sentido a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ARRIMADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO E DURANTE O INQUÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 8. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu, o prejuízo suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio
.
Além disso, o simples fato de os bens roubados não terem sido integralmente devolvidos ao ofendido, no caso, um supermercado, não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que a res furtivae foi avaliada em cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena do paciente a 7 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (STJ - HC: 497243 ES 2019/0065864-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

Novamente merece abrigo as razões recursais, posto que a não recuperação do objeto integra as consequências naturais do crime de furto, e os prejuízos financeiros somente servem para considerar desfavorável o vetor das consequências do crime, quando acima do ordinário.

Em que pese os transtornos experimentados pela vítima, causados pelo acusado, na árdua luta materna da vítima para livrar o acusado do vício de entorpecentes, conforme demonstram vários documentos, dentre os quais o Boletim de Ocorrência nº 00443/2021.1000085-0, a análise das consequência devem restringir-se ao crime de furto, que não ostenta consequência que extravase a do tipo penal descrito no art. 155, §4º, II do Código Penal, razão pela qual referido vetor deve ser valorado como
neutro ao recorrente
.

Permanece desfavorável ao acusado tão
somente às circunstâncias do crime,
eis que o agente delitivo praticou o crime em comento contra sua “mãe de criação”, o que foi corretamente consignado na sentença combatida. Diante disso, decoto as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, e redimensiono a

pena-base em
2 (dois) anos 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa
,
na proporção de 1/30 do salário- mínimo vigente à época do crime.

Na segunda fase, vê-se que configuradas as
agravantes de reincidência e crime cometido contra maior de 60 (sessenta anos)
, conforme art. 61, I e II, “h” do CP,
que se compensam com as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa,
previstas no art. 65, I e III, “d” do CP. Mantida pena provisória na pena-base fixada.

Passando à 3ª (terceira) fase da pena, em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, resta estabelecida a pena definitiva de de
2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa
, sendo cada dia referente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial de pena o fechado, por ser o réu reincidente, conforme art. 33, §2º do Código Penal.

Ressalte-se que não é possível a aplicação da Súmula nº 269 do STJ, que admite regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferir a quatro anos, eis que persiste circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, II do Código Penal (réu é reincidente). Deixo de suspender o cumprimento da pena, eis que a pena privativa de liberdade aplicada é maior que 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, redimensionando a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, fixo a pena final do
recorrente GABRIEL COSTA MIRANDA
, em
2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime
, com regime inicial de cumprimento de pena o
fechado, eis que o acusado é reincidente,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É o voto.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023